Tribunal: STF
Processo: ARE 1362910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por G.P.S. e por R.R.M. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    O apelo extremo de R.R.M. foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) E DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DE 4 RÉUS. PRELIMINARES. RÉU G. P. S. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INSUBSISTÊNCIA. CRIMES PERMANENTES. JUÍZO DA COMARCA DE DESCANSO QUE SE ANTECEDEU NA PRÁTICA DE ATO JURISDICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 71 DO CPP. ADEMAIS, FATOS TRATADOS NO PRESENTE PROCESSO QUE NÃO SE REFEREM ÀQUELES EXAMINADOS NO PROCESSO N. 0002933.38.2017.8.24.0023. RÉUS D. W. e R. R. M. NULIDADE DE PROVA CONSTANTE NOS AUTOS (CONVERSAS DE WHATSAPP) ANTE A FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL QUE PERMITIU A EXTRAÇÃO DE CONVERSAS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO ELABORADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE PERITO OFICIAL PARA TANTO. RÉU D. W. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA UNILATERAL DE TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO. TESE NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 401, § 2°, DO CPP. TESTEMUNHA ARROLADA APENAS PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. DEFESA DO RÉU D. W. QUE NÃO INDICOU EFETIVAMENTE A PERTINÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA EM QUESTÃO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONSTATADO. INDUÇÃO POR PARTE DA AUTORIDADE POLICIAL QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. RÉU G. P. S. SENTENÇA CITRA PETITA. PLEITO ACERCA DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUE NÃO RESTOU APRECIADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PREFACIAIS AFASTADAS. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CARÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. TESTEMUNHOS DOS AGENTES POLICIAIS, DO RÉU G. B. F. EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA (CONFIRMADO EM JUÍZO) E DO COLABORADOR PREMIADO (TESTEMUNHA PROTEGIDA), CORROBORADO EM AUDIÊNCIA JUDICIAL. RÉUS QUE REALIZAVAM COMPRA E VENDA DE DROGAS, MEDIANTE PRÉVIO ACORDO. TAL PRÁTICA QUE OCORREU POR, NO MÍNIMO, TRÊS MESES. RÉU G. B. F. QUE FAZIA O PAPEL INTERMEDIÁRIO (CONTATO COM O FORNECEDOR G. P. S.). DROGAS QUE ERAM ENTREGUES AOS RÉUS D. W. e R. R. M., OS QUAIS FINANCIAVAM A COMPRA, MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO AO RÉU G. B. F. AQUISIÇÃO DE ENTORPECENTES COM PROPÓSITO COMERCIAL. ADEMAIS, RÉU D. W. QUE REPASSAVA ALGUMAS DROGAS AO RÉU C. L. O. DE L., O QUAL FUNCIONAVA COMO UM "PARCEIRO DE VENDAS". DIVISÃO DE TAREFAS EVIDENCIADA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA TAMBÉM DEMONSTRADAS. AQUISIÇÕES DE COMPRIMIDOS DE ECSTASY EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. OPERAÇÕES ILÍCITAS COMPROVADAS NOS AUTOS. CONVERSAS EXTRAÍDAS DOS TELEFONES CELULARES APREENDIDOS QUE DÃO CONTA DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. RÉUS C. L. O. DE L. e D. W. (RECONHECIMENTO DE OFÍCIO). QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO INTERFERE NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES REFERENTES AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DAS PENAS, NA FASE INTERMEDIÁRIA, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL. TERCEIRA FASE. RÉUS D. W., G. P. S., R. R. M. e C. L. O. DE L. PRETENSO RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA RESPECTIVA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RÉU C. L. O. DE L. REQUERIDO AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE PERPETROU O TRÁFICO DENTRO DO RECINTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE FESTA DE MÚSICA ELETRÔNICA. RÉUS D. W., G. P. S. e R. R. M. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTAS PRATICADAS EM CONTEXTOS DIFERENTES. MESMO MODUS OPERANDI. CONDUTAS ISOLADAS. CONTUDO, QUANTO AO RÉU D. W., ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/5. QUANTO AO RÉU G. P. S., PARCIAL ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/4. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RÉU R. R. M. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. CRITÉRIO TRIFÁSICO MAIS BENÉFICO. RÉUS C. L. O. DE L. e G. P. S. PRETENSA FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA DEFINITIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2°, "A", DO CP. RÉU G. P. S. REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITO DO ART. 44, I, DO CP NÃO PREENCHIDO. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES REQUERIDA PELO RÉU R. R. M. NÃO ACOLHIMENTO. APARELHO CELULAR APREENDIDO UTILIZADO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA. ORIGEM LÍCITA DOS VALORES EM ESPÉCIE NÃO COMPROVADA. PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO PELOS RÉUS D. W. e R. R. M. DESNECESSIDADE. MATÉRIAS DOS APELOS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RECURSOS DOS RÉUS D. W., R. R. M. e C. L. O. DE L. CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO RÉU G. P. S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.



     



    Opostos os embargos de declaração por R.R.M., foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de R.R.M. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos LIV, LV e LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de R.R.M., no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Já quanto à insurgência de G.P.S., verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente